Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRAZO DECADENCIAL. TRANSCURSO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR PROVIDA.
1. Hipótese de cobrança de despesas condominiais. 1.1. A devedora alega irregularidade no quórum das assembleias que instituíram os encargos.
2. Se o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu não representar dificuldade ao exercício da defesa, mostra-se desnecessária a remessa dos autos ao foro de eleição, sobretudo nas situações em que não há provas de qualquer prejuízo para os litigantes. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n°1806278/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).
3. A anulação de assembleia condominial pode ser pleiteada judicialmente no prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 3.1. O transcurso do prazo decadencial impossibilita o exercício do direito potestativo de obter a desconstituição do comando que instituiu as despesas condominiais.
4. É possível a cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em convenção de condomínio nas situações de inadimplemento das obrigações condominiais. 4.1. A previsão da cobrança dos honorários de advogado é lícita, pois atende aos preceitos normativos previstos nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
5. Preliminar rejeitada. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.